Tribunal: TJMT
Processo: 0007480-45.2008.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007480-45.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário, Violação dos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (APELANTE), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO), GUSTAVO LISBOA FERNANDES - CPF: 021.663.661-20 (ADVOGADO), HUMBERTO MELO BOSAIPO - CPF: 094.169.601-44 (APELANTE), MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR - CPF: 009.824.698-45 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA GARCIA - CPF: 001.706.071-00 (APELANTE), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DA COSTA - CPF: 688.828.071-34 (ADVOGADO), CRISTIANO GUERINO VOLPATO - CPF: 630.168.931-34 (APELADO), CRISTIANO GUERINO VOLPATO - CPF: 630.168.931-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SENA AUTO MECANICA LTDA - CNPJ: 01.264.607/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO), NIVALDO DE ARAUJO - CPF: 042.675.241-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PAGAMENTO DE CHEQUES A EMPRESA DE FACHADA SEM CONTRAPRESTAÇÃO. DOLO COMPROVADO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por ex-deputado estadual contra sentença que, nos autos de ação civil pública de ressarcimento ao erário, julgou parcialmente procedente o pedido para condená-lo, solidariamente, ao pagamento de R$ 93.727,15, por emissão de cheques da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso em favor de empresa fictícia, sem comprovação de fornecimento de bens ou serviços.

2.

O recurso busca a reforma da sentença, alegando fragilidade das provas, ausência de dolo e desproporcionalidade na condenação. Durante o trâmite recursal, o coapelante celebrou acordo de não persecução civil, restando prejudicada sua apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) saber se há prova suficiente para sustentar a condenação por ato de improbidade administrativa com base em dolo; e (ii) saber se é cabível a condenação ao ressarcimento ao erário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A colaboração premiada, devidamente homologada, foi corroborada por provas documentais e testemunhais colhidas nos autos e em processos conexos.

5.

Ficou demonstrado que a empresa beneficiada não possuía existência real, tampouco capacidade operacional ou autorização para emitir notas fiscais.

6.

Os cheques foram assinados pelo apelante, então gestor da Assembleia Legislativa, sem qualquer lastro documental ou processo licitatório que justificasse os pagamentos.

7.

A conduta dolosa ficou evidenciada pela autorização consciente de repasse de recursos públicos a empresa de fachada, em desvio reiterado de finalidade pública.

8.

A sanção imposta limitou-se ao ressarcimento do valor efetivamente desviado, com correção monetária e juros legais, observando-se a proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

* Tese de julgamento:* “1. A assinatura e autorização de cheques públicos em favor de empresa de fachada, sem documentação fiscal ou licitatória, evidencia dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa. 2. A colaboração premiada homologada judicialmente, quando corroborada por outros elementos de prova, constitui meio de prova válido.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 8.429/1992, arts. 10, caput, e 12, II; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 897; STF, Tema 1199; STJ, Súmulas 43 e 54; TJMT, ApC 0001868-29.2008.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Fago, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.07.2025; TJMT, ApC 0003712-82.2006.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.07.2025.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos por HUMBERTO MELO BOSAIPO e GUILHERME DA COSTA GARCIA
contra a sentença proferida pela. Exma. Sra. Dra Celia Regina Vidotti, Juíza de Direito da Vara Especializada de Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá que
, nestes autos de
Ação Civil Pública de Ressarcimento de Danos Causados ao Erário n. 0007480-45.2008.8.11.0041,
julgou parcialmente procedente o pedido, com o seguinte

dispositivo:

“ Diante do exposto,
julgo parcialmente procedentes os pedidos,
em relação ao requerido
José Geraldo Riva
, para reconhecer e declarar a prática do ato de improbidade administrativa previsto no art. 10, caput, da Lei n.o 8.429/92, deixando, contudo, de aplicar a respectiva sanção, haja vista a colaboração premiada existente nos autos.

Já em relação aos requeridos
Humberto Melo Bosaipo e Guilherme da Costa Garcia
,
condeno-os
ao ressarcimento do dano causado ao erário, de forma solidária, no valor de R$93.727,15 (noventa e três mil, setecentos e vinte e sete reais e quinze centavos).

Sobre o valor referente ao ressarcimento do dano, os valores deverão ser acrescidos de juros de meio por cento (0,5%) ao mês, desde o dano efetivo (desconto dos cheques) até 11/01/2003, quando passa a ser de um por cento (1%) ao mês, com a entrada em vigor do Código Civil (lei 10.406/2002) até 29/08/24 e a partir de 30/08/24, os juros deverão observar o estabelecido no art. 406, § 1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei n.o 14.905/2024 até o efetivo pagamento.

A correção monetária será aplicada pelo INPC, desde o evento danoso até 29/08/24, e pelo IPCA-E a partir de 30/08/24, conforme estabelecido no art. 389, parágrafo único, do Código Civil, incluído pela Lei n.o 14.905/2024 (Súmulas 43 STJ e 54 STF).

Condeno os requeridos Humberto Melo Bosaipo e Guilherme da Costa Garcia, ao pagamento das custas e despesas processuais pro rata.

Por consequência,
julgo extinto
o processo com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

HUMBERTO MELO BOSAIPO apresentou Recurso de Apelação no Id 306681594, alegando que não há provas de que tenha contribuído para a lesão; que foi excessivamente valorada a prova indiciária; que a delação premiada, por si só, não constitui prova suficiente para fundamentar a condenação.

Defende a inexistência de ato de improbidade administrativa, tendo em vista que não houve dolo ou culpa grave.

Argumenta que a aplicação das sanções previstas no artigo 12, inciso II, da Lei n. 8.429/92, deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da conduta e os prejuízos efetivamente causados ao erário, o que não foi observado, pois as sanções aplicadas foram desproporcionais.

Afirma que não restou comprovado enriquecimento ilícito.

Requer o provimento do recurso para julgar improcedente os pedidos.

Guilherme da Costa Garcia apresentou Recurso de Apelação no Id 306681597.

Contrarrazões

do Apelado no Id 306681602, alegando que a condenação não tem por fundamento unicamente a delação premiada, mas sim documento enviados pela Justiça Federal, evidenciando movimentação financeira de grande volume de cheques sacados contra a conta corrente da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, instaurando-se o Inquérito Civil n. 053/2004, no qual se apurou, mediante provas documentais e orais, o esquema de desvios de valores por meio de emissão e pagamento de cheques para empresas inexistentes ou irregulares.

Afirma que Humberto Melo Bosaipo utilizou do cargo público para causar lesão ao erário e sua atuação foi determinante em todas as etapas do esquema delituoso.

No Id 312718392 foi juntada a manifestação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso – Subprocuradoria Geral de Justiça Jurídica e Institucional, informando a celebração de Acordo de Não Persecução Civil (ANPC) com o Apelante Guilherme da Costa Garcia, fazendo a juntada do respectivo termo e requerendo a homologação.

A decisão Id 314750857 homologou o ANPC, restando prejudicado o recurso de apelação de Guilherme da Costa Garcia.

A Procuradoria Geral de Justiça emitiu parecer no Id 315068887 pelo desprovimento dos apelos.

Após, no Id 315345884, diante da homologação do Acordo de Não Persecução Civil firmado por Guilherme da Costa Garcia, ratificou o parecer em relação ao Apelante Humberto Melo Bosaipo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

DESA. VANDYMARA G.R.PAIVA ZANOLO

RELATORA

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou Ação Civil Pública de Ressarcimento de Danos ao Erário em face de Humberto Melo Bosaipo, Guilherme da Costa Garcia, José Geraldo Riva, Nivaldo de Araújo e Cristiano Guerino Volpato, alegando a prática de desvio de recursos do Poder Legislativo Estadual que causaram prejuízo ao erário, mediante a emissão de ordens de pagamentos à empresa Sena Auto Mecânica Ltda sem que houvesse a efetiva prestação dos serviços, pleiteando a condenação ao ressarcimento de R$ 131.667,15 ao erário.

Diante do falecimento de Nivaldo de Araújo, houve a extinção do processo em relação ao réu falecido.

No curso do processo no 1o Grau houve a homologação de Acordo de Não Persecução Civil firmado pelo Ministério Público com o réu Cristiano Volpato, extinguindo o processo em relação a referido réu.

A sentença apelada deixou de aplicar sanção ao réu José Geraldo Riva, diante da colaboração premiada e condenou Humberto Melo Bosaipo e Guilherme da Costa Garcia a ressarcir ao erário, de forma solidária, o valor de R$ 93.727,15.

Neste segundo grau de jurisdição, foi homologado o Acordo de Não Persecução Civil firmado entre o Ministério Público e o Apelante Guilherme da Costa Garcia, razão pela qual declarou prejudicado o recurso de apelação de Guilherme da Costa Garcia.

Portanto, deve ser analisado o recurso de Apelação de Humberto de Melo Bosaipo.

O apelante alega a fragilidade das provas, aduzindo que foi excessivamente valorada a prova indiciária e que a colaboração premiada do corréu José Geraldo Riva, por si só, não constitui prova.

Argumenta também que não foi demonstrado dolo ou culpa grave.

Entretanto, ficou cabalmente demonstrado que foram emitidos cheques para empresa Sena Auto Mecânica Ltda, sem qualquer documentação que demonstrasse a efetiva contraprestação do serviço.

Não foi unicamente com fundamento na delação premiada que o julgador de primeiro grau condenou o apelante ao ressarcimento ao erário, pois o colaborador prestou depoimento em juízo, narrando como funcionava o esquema na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, com o uso de inúmeras empresas fictícias ou irregulares para efetuar pagamentos de produtos não fornecidos e serviços não prestados.

Além disso, o juízo de primeiro grau utilizou a prova emprestada, consistente em depoimentos testemunhais colhidos em ações conexas que apuram o mesmo esquema de desvio de valores da casa legislativa matogrossense, e foi juntada farta prova documental.

No caso específico dos autos, foi apresentado relatório de que a empresa beneficiada pelo esquema, Sena Auto Mecânica Ltda, nunca funcionou no endereço constante no Contrato Social, não recolhia tributos que demonstrassem estar em atividade, e não foi apresentada qualquer nota fiscal que comprovasse os pagamentos efetuados em favor de tal

empresa.

Aliás, não foi apresentado processo licitatório, comprovante de aquisição de produtos ou serviços, tão somente

existindo a prova, inequívoca, de emissão de cheques da Assembléia Legislativa do Estado de Mato Grosso em favor da empresa.

Como observou o douto juízo de primeiro grau “
não há emissão de uma única nota fiscal de serviços prestados ou de produtos entregues pela empresa, a qual sequer tinha autorização para emitir nota fiscal, documento essencial no procedimento de conferencia da prestação do serviço/atesto e de empenho e pagamento, notadamente, quando se tratam de valores expressivos, que exigem modalidade licitatória mais complexa
.”

Por outro lado, se encontram nos autos as cópias de três cheques emitidos em favor da empresa Sena Auto Mecânica Ltda: cheque n. 00449, no valor de R$10.700,00; cheque n. 00599, no valor de R$43.027,15 e cheque n. 001213, no valor de R$40.000,00. Todos estes cheques contém a assinatura do apelante.

O Apelante e o correu José Geraldo Riva, à época, eram os gestores da Assembleia Legislativa de Mato Grosso e, portanto, autorizaram conscientemente os pagamentos efetuados à empresa Sena Auto Mecânica Ltda.

As investigações e provas produzidos revelam que os dois deputados (José Geraldo Riva e Humberto Melo Bosaipo) realizaram operações de empréstimos (pessoais) com a empresa Confiança Factoring favorecendo a si e a terceiros e, como garantia, entregavam os cheques da Assembleia Legislativa, sempre assinados por ambos, em favor de diversas empresas (inexistentes, irregulares, fantasmas), os quais eram descontados e pagos.

Desta forma, não há que se falar em fragilidade da prova ou ausência de prova suficiente.

No que se refere à alegação de ausência de dolo ou culpa grave, foi cabalmente demonstrado o esquema articulado pelo Apelante e demais corréus, que resultou em desvios milionários de valores da casa legislativa, sempre mediante pagamentos fictícios a empresas inexistentes ou irregulares, sem qualquer comprovação de fornecimento de produtos ou realização de serviços.

O dolo ressai da própria conduta, pois o apelante, conscientemente, como gestor da assembleia legislativa, autorizava os pagamentos fraudulentos.

No caso dos autos, como já constado, não havia qualquer documento para lastreasse a emissão dos cheques.

Destaca-se que o esquema fraudulento da Assembleia Legislativa não envolveu apenas o caso desta empresa fictícia, mas de outras também, que são objeto de outras ações, e este Tribunal tem decidido pela presença do dolo.

Confira-se:

(...)

III. Razões de decidir

3.

A responsabilização por ato de improbidade administrativa exige a comprovação do dolo, conforme interpretação dada pelo STF no Tema n. 1.199, da repercussão geral, sendo insuficiente a mera voluntariedade da conduta.

4.

As provas constantes dos autos, inclusive extrajudiciais, indicam que os agentes públicos ocupavam funções estratégicas, tendo autorizado, com plena ciência, pagamentos vultosos a empresas sem existência fática ou legal, o que configura conduta dolosa.

5.

A colaboração premiada homologada judicialmente foi corroborada por documentos, depoimentos que, em conjunto, evidenciam o esquema de desvios, afastando a alegação de prova isolada ou ilícita.

6.

Quanto aos contadores envolvidos, ficou demonstrado que participaram ativamente da constituição formal de empresas de fachada, emprestando legalidade aparente ao esquema fraudulento, caracterizando-se o dolo exigido para responsabilização.

7.

Não há que se falar em prescrição, quanto ao pedido de ressarcimento ao erário, dada sua natureza imprescritível, conforme jurisprudência consolidada do STF (Tema n. 897).

8.

As sanções aplicadas mostram-se proporcionais, sendo estabelecidas nos limites mínimos legais, e compatíveis com a gravidade e extensão do dano causado.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recursos de apelação conhecidos.

Recurso dos agentes públicos desprovido.

Recurso do Ministério Público parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A assinatura e autorização de pagamentos a empresas fictícias por agentes públicos, sem comprovação mínima de regularidade fiscal e contratual, evidencia o dolo necessário à configuração de ato de improbidade administrativa.

2. A constituição de pessoas jurídicas de fachada, por particulares com conhecimento técnico que possibilite a burla a controles estatais, configura conduta dolosa e enseja responsabilização por improbidade.

3. A colaboração premiada, judicialmente homologada, pode ser utilizada como meio de prova, desde que corroborada por outros elementos idôneos.

4. O pedido de ressarcimento ao erário é imprescritível, ainda que cumulado à ação por improbidade administrativa.”

(...)

(N.U 0003712-82.2006.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/07/2025, Publicado no DJE 28/07/2025)

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DECORRENTE DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO. DESVIO DE VERBAS MEDIANTE EMPRESA DE FACHADA. DOLO COMPROVADO. RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE INDIVIDUAL DOS GESTORES PÚBLICOS. UTILIZAÇÃO VÁLIDA DA PROVA EMPRESTADA E DE COLABORAÇÃO PREMIADA. RECURSOS DOS REQUERIDOS NÃO PROVIDOS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

(...)

5. As provas documentais e testemunhais, incluindo cheques emitidos sem lastro contratual, depoimentos e arquivos digitais, revelam a existência de estrutura organizada para desvio de recursos públicos com participação direta e consciente dos réus.

6. A colaboração premiada de um dos réus, homologada judicialmente e corroborada por outros elementos de prova, reforça a narrativa da conduta dolosa.

7. A utilização de prova emprestada é válida, desde que oportunizado o contraditório às partes, o que se verificou nos autos.

8. A conduta dos apelantes transcendeu a mera omissão funcional, caracterizando participação ativa na execução de esquema de desvio sistemático de recursos públicos, o que justifica a condenação ao ressarcimento integral.

9. O conjunto probatório aponta que José Quirino Pereira não era mero espectador, mas partícipe ativo no esquema fraudulento.

IV. Dispositivo e tese

10. Recursos de apelação de Humberto Melo Bosaipo e Joel Quirino Pereira conhecidos e não providos. Recurso de apelação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso conhecido e provido para estender a condenação de ressarcimento a José Quirino Pereira.

Tese de julgamento: "1. É devido o ressarcimento ao erário, em razão de ato ímprobo, quando comprovada a conduta dolosa do agente público que, de forma consciente e reiterada, autoriza pagamentos vultosos a empresa de fachada, sem respaldo documental ou comprovação de contraprestação, causando prejuízo efetivo. 2. A demonstração do dolo específico pode decorrer da análise contextual dos elementos objetivos e documentais, inclusive mediante a validação judicial de colaboração premiada corroborada por provas materiais.3. É legítima a utilização de prova emprestada, desde que respeitado o contraditório, para reforçar a autoria e a materialidade dos atos ímprobos imputados aos réus. 4. A responsabilidade pelo ressarcimento ao erário alcança todos aqueles que, ainda que sem vínculo formal com a administração pública, concorreram dolosamente para o ato lesivo.”.

(...)

(N.U 0001868-29.2008.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2025, Publicado no DJE 23/07/2025)

Configurada a lesão ao erário, deve ser a parte recorrente condenada ao ressarcimento.

Neste ponto, o apelante alega desproporcionalidade das sanções, contudo, o valor da condenação correspondente aos cheques comprovadamente emitidos em favor da empresa inexistente.

A única condenação do apelante é a de ressarcir o dano ao patrimônio público, no valor de R$93.727,15, não havendo, na sentença, as demais sanções alegadas nas razões recursais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025